Tribunal: CARF
Processo: 11516.721614/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS
O prazo decadencial é sempre de cinco anos, diferindo apenas o termo a quo. Ou o início da contagem é a partir do fato gerador ou do primeiro dia do exercício seguinte, conforme arts. 150 e 173 do CTN. Nesse sentido, não ocorre a decadência quando entre o primeiro fato gerador e a data do lançamento não se passou cinco anos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Conforme entendimento sumulado no CARF, não ocorre prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal.
TDPF. PRAZO DE VALIDADE. PRORROGAÇÃO. INTIMAÇÃO. CIÊNCIA.
O termo de início do procedimento fiscal dá ciência ao contribuinte do número do TDPF e código de acesso. O prazo de validade do TDPF e suas prorrogações são realizadas de forma eletrônica e cientificadas ao contribuinte pela internet. Não há previsão normativa de que a ciência pelo sujeito passivo deva ser levada a efeito por outro meio.
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Caracteriza-se como omissão de receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção, a manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada por meio de documentação hábil e idônea, que deve ser mantida em boa guarda pelo contribuinte enquanto não prescritas eventuais ações que lhe sejam pertinentes.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL
No lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. A multa no percentual de 50 só se aplica sisoladamente nos casos de descumprimento de obrigação acessória, como nos casos de falta de recolhimento de estimativas obrigatórias.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721614/2015-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.447 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
RICOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS
PLÁSTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS
O prazo decadencial é sempre de cinco anos, diferindo apenas o termo a quo.
Ou o início da contagem é a partir do fato gerador ou do primeiro dia do
exercício seguinte, conforme arts. 150 e 173 do CTN. Nesse sentido, não
ocorre a decadência quando entre o primeiro fato gerador e a data do
lançamento não se passou cinco anos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Conforme entendimento sumulado no CARF, não ocorre prescrição
intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal.
TDPF.
PRAZO
DE
VALIDADE.
PRORROGAÇÃO.
INTIMAÇÃO.
CIÊNCIA.
O termo de início do procedimento fiscal dá ciência ao contribuinte do número
do TDPF e código de acesso. O prazo de validade do TDPF e suas
prorrogações são realizadas de forma eletrônica e cientificadas ao contribuinte
pela internet. Não há previsão normativa de que a ciência pelo sujeito passivo
deva ser levada a efeito por outro meio.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PASSIVO
FICTÍCIO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Caracteriza-se como omissão de receita, ressalvada ao contribuinte a prova da
improcedência da presunção, a manutenção no passivo de obrigações cuja
exigibilidade não seja comprovada por meio de documentação hábil e idônea, que
deve ser mantida em boa guarda pelo contribuinte enquanto não prescritas
eventuais ações que lhe sejam pertinentes.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL
No lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. A multa no
percentual de 50 só se aplica sisoladamente nos casos de descumprimento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721614/2015-20
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.447 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721614/2015-20

obrigação acessória, como nos casos de falta de recolhimento de estimativas
obrigatórias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, , Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ e CSLL acrescidos de
multa de ofício e de encargos moratórios, os quais foram fundamentados na omissão legal de
receitas com base em passivo fictício, caracterizado pela manutenção de saldos em contas de
passivo cuja exigibilidade não esteja comprovada.
De acordo com o relatório fiscal, a fiscalizada foi intimada a apresentar, os Atos
Constitutivos, o Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR, os Extratos Bancários, e a
documentação que comprovasse o saldo final em 31/12/2012 das contas contábeis “255 –
Adiantamentos de Clientes”, “938 – BNDS Finame” e “281 – Contrato de Mútuo”, conforme
Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF (fl. 16), cuja ciência pessoal ocorreu em
12/03/2015.
A fiscalização também a intimou a apresentar os Livros de Registro de Entradas,
de Saídas e de Apuração do ICMS do período, conforme documento de fl. 38. A Escrituração
Contábil Digital relativa ao ano de 2012 foi obtida diretamente pela fiscalização através do
Sistema Público de Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil, conforme Requisição à fl.
58.
A partir da escrituração descrita acima, a fiscalização constatou a escrituração da
receita líquida no montante de R$ 2.420.469,18 (líquida das devoluções e cancelamentos – fl.
63) e de prejuízo contábil de R$ 118.224,84 (fl. 64). Ainda com base na escrituração digital (fl.
62), verificaram-se os seguintes saldos de contas de passivo em 31/12/2012:
Adiantamentos de Clientes.....................R$ 1.890.568,19
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.447 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721614/2015-20

Contrato de Mútuo................................R$ 390.000,00
BNDS Finame .......................................R$ 1.724.597,49

A fiscalizada só apresentou comprovação da conta “BNDS Finame”, conforme
Cédula de Crédito Industrial (fls. 18/37). Com relação aos documentos comprobatórios das contas
“255 – Adiantamentos de Clientes” e “281 – Contrato de Mútuo”, a fiscalizada apenas declarou
sucintamente que “não foram encontrados”.
A fiscalização constatou que as três contas acima tinham saldo “ZERO” no início
do período, reconhecendo, no entanto, comprovado o saldo da conta BNDES Finame, conforme
documento juntado às fls. 58.
No entanto, quanto às contas “255 – Adiantamentos de Clientes” e “281 –
Contrato de Mútuo”, nada foi apresentado pela fiscalizada. Diante desse fato, a fiscalização
entendeu estar configurada a infração descrita como Passivo Fictício, uma vez que a fiscalizada
manteve no passivo obrigações cuja exigibilidade não foi comprovada, nos termos do art. 281,
caput e inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99.
Cientificada, a contribuinte apresentou a impugnação ao Auto de Infração de fls.
126/142, na qual alegou, resumidamente, o seguinte:
1) PRELIMINARES;
1.1)
Decadência e prescrição intercorrente;
1.2)
Nulidade do Termo de Início de Procedimento fiscal e Termo de
Encerramento, uma vez que a fiscalização não teria estipulado prazo
para conclusão da fiscalização;
2) MÉRITO
2.1) Não conseguiu apresentar os documentos requeridos pela fiscalização,
tendo em vista a rapidez no encerramento;
2.2) Faltou ao fisco perquirir se os valores apontados em contabilidade a título
de “255 – Adiantamentos de Clientes” e “281 – Contrato de Mútuo” foram
saldados pela contribuinte em ano subsequente
2.3) O passivo fictício se caracteriza na data em que se verificam as condições
materiais que o ensejariam. Assim, não restou identificado em qual período,
ou se constou da contabilidade em exercícios anteriores ou seguintes, tão
pouco se os valores aferidos correspondem à circulação financeira. A
autoridade fiscal apenas se limitou a fazer o lançamento por presunção
2.4) Alega a impugnante que a multa de 75% aplicada é indevida, pois, caso o
auto seja mantido, deve ser aplicada a multa 50%, nos termos do art. 44, I, da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996

Em 29 de março de 2016, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro (RJ) negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.447 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721614/2015-20

Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA
O prazo decadencial é sempre de cinco anos, diferindo apenas o termo a
quo. Ou o início da contagem é a partir do fato gerador ou do primeiro dia
do exercício seguinte, conforme arts. 150 e 173 do CTN. Nesse sentido, não
ocorre a decadência quando entre o primeiro fato gerador e a data do
lançamento não se passou cinco anos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Conforme entendimento sumulado no CARF, não ocorre prescrição
intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal.
TDPF. PRAZO DE VALIDADE. PRORROGAÇÃO. INTIMAÇÃO.
CIÊNCIA.
O termo de início do procedimento fiscal dá ciência ao contribuinte do
número do TDPF e código de acesso. O prazo de validade do TDPF e suas
prorrogações são realizadas de forma eletrônica e cientificadas ao
contribuinte pela internet. Não há previsão normativa de que a ciência pelo
sujeito passivo deva ser levada a efeito por outro meio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PASSIVO
FICTÍCIO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Caracteriza-se como omissão de receita, ressalvada ao contribuinte a prova
da improcedência da presunção, a manutenção no passivo de obrigações cuja
exigibilidade não seja comprovada por meio de documentação hábil e
idônea, que deve ser mantida em boa guarda pelo contribuinte enquanto não
prescritas eventuais ações que lhe sejam pertinentes.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL
No lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ourecolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata. A multa no percentual de 50 só se
aplica sisoladamente nos casos de descumprimento de obrigação acessória,
como nos casos de falta de recolhimento de estimativas obrigatórias.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012
AUTO DE INFRAÇÃO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos
apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que
deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não
houver alegação específica no tocante ao auto reflexo.

Cientificada (AR fls. 217), a contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls.
220/239, no qual reitera as alegações já suscitadas.

Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.447 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721614/2015-20

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) PRELIMINARES
1.1)
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
A Recorrente reitera as alegações genéricas de ocorrência de decadência e
prescrição sem fazer qualquer demonstração do porque elas incidiriam no caso concreto.
No entanto, como bem exposto pela decisão recorrida:

13. Em qualquer modalidade adotada, seja pela aplicação do art. 173 ou do art 150, §4o,
ambos dos CTN, o prazo decadencial é sempre de cinco anos, diferindo apenas o termo
a quo. Ou o início da contagem é a partir do fato gerador ou do primeiro dia do
exercício seguinte, conforme já mencionado nos parágrafos pretéritos.
14. No caso em tela, os tributos lançados pela fiscalização tiveram seus fatos geradores
ocorridos no ano-calendário 2012. O lançamento ocorreu em 2015. Não é preciso ser
um especialista para perceber que na pior das hipóteses não chegaria a ter transcorrido
nem quatro anos.
Rejeita-se portanto a alegação de decadência.
O mesmo destino deve ter a alegação de prescrição intercorrente. Isso porque,
como previsto na Súmula 11 do CARF “não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”~

1.2)
NULIDADE DO TERMO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL E TERMO
DE ENCERRAMENTO

Alega a Recorrente que é imprescindível que o contribuinte seja cientificado do
tempo que irá perdurar o procedimento fiscal, nos termos dos artigos 196 do CTN.
No entanto, embora o art. 196 mencione que a autoridade administrativa “lavrará
os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação
aplicável, que fixará prazo máximo para conclusão, não há na legislação a exigência de que tal
informação deva ser comunicada ao contribuinte por meio de ciência pessoal.
Como bem destaca a decisão recorrida, de acordo com Portaria RFB no 1687, de
17 de setembro de 2014, vigente à época dos fatos, o Termo de Distribuição do Procedimento
Fiscal – TDPF, que é o instrumento administrativo que registra a distribuição do procedimento
fiscal, possui validade de 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis tantas vezes quantas necessárias,
e estão acessíveis, juntamente com suas alterações (e prorrogações), para consulta na internet
pelo fiscalizado
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.447 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721614/2015-20

Nesse sentido, o contribuinte cientificado do início do procedimento fiscal, pelos
meios previstos no art. 23 do PAF, será comunicado, no mesmo ato, do número do TDPF e
código de acesso, possibilitando a verificação, na internet, do prazo de validade, bem como suas
prorrogações posteriores, caso aconteçam.
Em face do exposto, rejeito a alegação de nulidade.

1.3)
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO E DOS
VALORES APURADOS

Alega ainda a Recorrente nulidade do procedimento de fiscalização com base no
passivo fictício, alegando que para que haja tal definição é necessário identificar em qual período
ocorreu e se houve circulação financeira.
Incorretas as alegações da Recorrente. Como bem exposto pela decisão recorrida:

45. Nesse ponto, é importante observar dois dados mencionados no Relatório Fiscal de
fls. 115/121. Primeiro, o saldo das contas no início do período estava “zerado” ,
conforme descreve o fiscal à fl. 117. Ou seja, os saldos das contas foram totalmente
constituídos no ano de 2012. Segundo, a contrapartida dos lançamentos creditados na
conta de passivos foi a conta caixa, nos dizeres da autoridade fiscal à fl. 118: “ (...) a
contrapartida dos lançamentos efetuados nas contas passivas 255-Adiamento de
Clientes e 281- contrato de Mútuo foi invariavelmente a conta 6- Caixa (...)”,
correspondendo, portanto, a ingressos de recursos.
46. Note-se que, na impugnação, a fiscalizada não questiona o fato de o fiscal
mencionar que o saldo das contas no início do período era zero nem o fato de que toda a
contrapartida era na conta caixa. Ela apenas alega que é a fiscalização que tem que
comprovar que o saldo foi constituído em período anterior e que foi saldado em
períodos posteriores. E, reforçando mais uma vez, a impugnante nada apresentou de
documentos que comprovasse o alegado.
47. Não assiste razão a impugnante, uma vez que, como já citado, a legislação inverte o
ônus da prova quando verificada hipótese caracterizadora do “passivo fictício”, nos
termos do art. 251, III, do RIR. E, no caso em tela, a escrituração da fiscalizada
apresentava conta de passivo, cuja exigibilidade não foi comprovada durante a
fiscalização nem por ocasião da impugnação.

Diante dos mencionados fundamentos deve ser rejeitada a alegação de nulidade.

2) MÉRITO
2.1) DO PASSIVO NÃO COMPROVADO
Quanto ao mérito, a Recorrente reitera as alegações constantes da impugnação,
quais sejam:
a) de que não conseguiu apresentar os documentos requeridos pela fiscalização,
tendo em vista a rapidez no encerramento da fiscalização;
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.447 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721614/2015-20

b) Faltou ao fisco perquirir se os valores apontados em contabilidade a título de
“255 – Adiantamentos de Clientes” e “281 – Contrato de Mútuo” foram saldados pela
contribuinte em ano subsequente
c) O passivo fictício se caracteriza na data em que se verificam as condições
materiais que o ensejariam. Assim, não restou identificado em qual período, ou se constou da
contabilidade em exercícios anteriores ou seguintes, tão pouco se os valores aferidos
correspondem à circulação financeira. A autoridade fiscal apenas se limitou a fazer o lançamento
por presunção
Antes de adentrar nas alegações da Recorrente é importante frisar que o caso em
questão refere-se a autuação por presunção de omissão de receita em razão da existência de
passivo não comprovado.
No caso concreto, a fiscalização constatou a existência de saldos em contas de
passivo “255 – Adiantamentos de Clientes” (R$ 1.890.568,19) e “281 – Contrato de Mútuo” (R$
390.000,00) no final do período. A partir dessa verificação, a fiscalização intimou a fiscalizada a
apresentar a documentação que respaldasse os saldos das referidas contas, conforme intimação à
fl. 16. No entanto, a fiscalizada, ora Recorrente, apenas limitou-se a responder laconicamente:
“documento não encontrado”. É importante registrar que os dados das contas mencionadas
foram obtidos pela fiscalização do SPED-Contábil.
A escrituração contábil deve ser respaldada por documentos hábeis que
comprovem os lançamentos que a compuserem. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base
no lucro real deve manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais. Deve,
também, conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou
operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial, conforme
entendimentos do art. 251 c/c art 264, caput, do RIR, abaixo transcritos:

“Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, os
resultados apurados em suas atividades no território nacional, bem como os lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no 2.354, de 29 de novembro
de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
.................................
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
...................................”

Pela leitura dos dispositivos legais descritos nos parágrafos anteriores, fica
evidente a obrigatoriedade de a escrituração lastrear-se em documentação hábil e idônea,
cabendo à fiscalizada manter e conservá-los em boa guarda, enquanto não prescritas eventuais
ações a ela pertinentes. Frise-se, portanto, que a escrituração só prova a favor do contribuinte
quando da apresentação dos documentos em que se baseia. Fato que não ocorreu no presente
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.447 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721614/2015-20

caso, haja vista que, ao ser intimada a fazê-lo, a fiscalizada apenas informou que não encontrou
os documentos.
Como já dito, trata-se de uma presunção relativa. Sendo assim, comprovação da
existência do passivo é ônus da contribuinte. No entanto, como bem ressaltado pela decisão
recorrida, embora não tenha comprovado a existência do passivo durante à fiscalização a
contribuinte poderia tê-lo feito quando a impugnação e não o fez. Ao apresentar o seu recurso
voluntário, novamente, a contribuinte não trouxe qualquer prova da existência do mencionado
passivo.
Nesse sentido, a Recorrente nada apresentou de documentos para ilidir o
lançamento. Alega que a fiscalização não verificou se os valores das contas de passivo “255 –
Adiantamentos de Clientes” (R$ 1.890.568,19) e “281 – Contrato de Mútuo” (R$ 390.000,00)
foram saldados em períodos posteriores. No entanto, a própria impugnante não apresenta
documentos que comprovem nem a origem do saldo nem tampouco se foram liquidados no
futuro. São meras alegações sem valor probatório.

Improcedentes, portanto, as alegações da Recorrente.

2.2) DA MULTAS

A Recorrente reitera a alegação de que a multa de 75% aplicada é indevida, pois,
caso o auto seja mantido, deve ser aplicada a multa 50%, nos termos do art. 44, I, da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996 e que seriam aplicáveis ao caso as súmulas 14 e 25 do CARF.
Nesse ponto, precisas as ponderações da decisão recorrida:

53. É fácil perceber que as súmulas mencionadas dizem respeito aos casos em que a
multa de ofício de 75% passa a 150%, pela constatação de sonegação, fraude ou
conluio. Fato que não ocorreu na presente autuação, já que a fiscalização aplicou o
percentual de 75% sobre os tributos apurados sobre a receita omitida.
54. Nesse ponto, vale a pena esclarecer que, embora não esteja expressa na lei, a
doutrina consagra nomes para as multas estabelecidas no art. 44 da Lei 9.430/96. Assim,
as multas de 75% (art. 44, I, Lei 9.430/96) são denominadas multas de ofício. Já as
multas de 150% (art. 44,§1o, Lei 9.430/96) são chamadas de multas qualificadas.
Ambas as multas são acessórias da obrigação principal. As multas de 50% (art. 44, I,
Lei 9.430/96) são ditas multas isoladas, pois não são acessórias. Elas são a própria
obrigação principal por descumprimento de obrigações acessórias.
55. Voltando ao caso, a multa citada nas súmulas é justamente a qualificada, como se
pode verificar nos dizeres do CARF: “(...) qualificação da multa de ofício(...)”. Fica
claro que as súmulas utilizadas como fundamento da impugnante não se aplicam ao
lançamento em comento.
56. A impugnante reforça a sua tese da inaplicabilidade da multa de 75%, alegando que
o percentual correto seria de 50%, nos termos do art. 44, II, b, da Lei 9.430/96, por
entender que por ter apresentado prejuízo fiscal no período, a multa aplicada deveria ser
de 50%. Abaixo transcrevemos o dispositivo legal:
(...)
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.447 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721614/2015-20

57. Equivoca-se mais uma vez a impugnante, tendo em vista que mistura
completamente os institutos. A multa de 50%, a qual faz referência, trata-se de uma
multa isolada pelo não cumprimento de uma obrigação, como é o caso de não haver o
recolhimento de estimativas, inclusive nos casos em que há prejuízo fiscal no período.
Já a multa de 75% diz respeito ao não cumprimento de obrigação principal, sendo
aplicada sobre o tributo apurado em procedimento de ofício pela fiscalização.
58. Seguindo esse raciocínio, o lançamento da fiscalização foi o tributo omitido, sendo,
portanto, a própria obrigação principal. Fato que implica na aplicação da multa de ofício
de 75%, que é acessória da obrigação principal. Só caberia a aplicação de multa de 50%
isoladamente pelo descumprimento do recolhimento de estimativas obrigatórias, o que
não foi objeto da presente autuação.

3) CONCLUSÃO

Em face do exposto, rejeito as preliminares e nego provimento ao recurso de
voluntário.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 260
DF CARF MF
Original